Tribunal: TJSP
Processo: 2115441-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caso concreto – Erro material patente – Acórdão de fls. 51/54 que não corresponde aos autos – Anulação necessária, com determinação de remessa dos autos do AI 2115441-34.2019 sejam remetidos à conclusão para novo julgamento – EMBARGOS ACOLHIDOS.